Tribunal: TJSP
Processo: 2066987-52.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Descabimento – Constrangimento ilegal não evidenciado – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.